Tribunal: STF
Processo: MS 32506
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCESSO DISCIPLINAR – PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 128, § 5º, II, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 44, III, DA LEI Nº 8.625/93 (LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO) – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CENSURA À PARTE ORA AGRAVANTE – ALEGADO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INTELECTUAL DE NATUREZA CIENTÍFICA E LITERÁRIA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.